Tribunal: TJES
Processo: 5018746-81.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018746-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: IONE VELOSO DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, movida por Ione Veloso dos Santos Oliveira em face de Buser Brasil Tecnologia Ltda., na qual a autora alega que adquiriu passagens de transporte terrestre, com saída de Vila Velha/ES para Belo Horizonte/MG no dia 10/05/2024, às 22h15min, e retorno previsto para o dia 19/05/2024, com chegada em Vila Velha às 06h30min do dia seguinte.

Narra que, embora a viagem de ida tenha ocorrido, ainda que com atraso e em condições precárias, o problema relevante ocorreu na viagem de retorno, que, além de ter iniciado com atraso, sofreu uma paralisação de aproximadamente duas horas em uma das paradas do itinerário, para embarque de passageiros que haviam sido esquecidos no ponto anterior. Afirma que tal fato ocasionou um atraso total de quatro horas na chegada ao destino, além do descumprimento de uma parada contratada no Shopping Boulevard, tendo sido a autora deixada no Posto Marcela, ponto diverso do contratado. Relata, ainda, que tais fatos lhe causaram transtornos profissionais, já que compromissos agendados precisaram ser remarcados. Por fim, narra que o ônibus utilizado estava em péssimas condições, com assento danificado e aparente falta de manutenção. Pleiteia, assim, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação (ID 48373652), a parte requerida alegou, preliminarmente, a falta de interesse de agir, pela ausência de tentativa de resolução administrativa, bem como a sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua como mera intermediadora, não sendo responsável pelo serviço de transporte. No mérito, afirmou que não houve falha na prestação dos serviços, tendo disponibilizado suporte à autora, inclusive com cupom de desconto e reembolso parcial, além de sustentar que o atraso não ultrapassou três horas, sendo tolerável.

Sobreveio sentença (ID 51030419) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, entendendo que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, especialmente pelo atraso de quatro horas na viagem de retorno, circunstância não impugnada de forma efetiva pela ré. Contudo, afastou a alegação quanto às condições do veículo e quanto à ausência da parada no Shopping Boulevard, por entender não ter restado comprovado. Diante disso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 52384110), sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva, por ser mera plataforma de intermediação, além da inexistência de ato ilícito, defendendo que o atraso seria fato tolerável e que prestou o devido suporte à autora, não sendo cabível qualquer indenização.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 55351184), nas quais a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo que a requerida integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor, além de reforçar que o atraso de quatro horas na chegada configura evidente falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir, uma vez que, conforme corretamente reconhecido na sentença, a requerida integra a cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, legitimada passiva para responder pelos vícios e defeitos da prestação do serviço contratado, uma vez que intermedeia a contratação e aufere lucro direto dessa atividade.

Da mesma forma, não prospera a preliminar de ausência de interesse de agir, pois, configurada a falha na prestação do serviço, não há que se exigir do consumidor o exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda, sendo suficiente a demonstração da resistência da parte contrária, como efetivamente se verifica nos autos.

A insurgência recursal não merece prosperar.

De fato, não prospera a tese da recorrente de que não integraria a relação de consumo e de que não teria responsabilidade pelos fatos ocorridos, sob o argumento de que a prestação do serviço de transporte terrestre seria de responsabilidade de terceiros.

A recorrente, na qualidade de fornecedora de serviços, tal como definido no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

A argumentação de que a responsabilidade seria exclusiva da empresa de transporte não se sustenta, pois, se acolhida, implicaria verdadeira blindagem da recorrente contra qualquer responsabilização, permitindo que se beneficie dos lucros advindos da intermediação, sem assumir os riscos inerentes ao próprio negócio, o que não encontra respaldo no sistema de proteção do consumidor.

No presente caso, trata-se de típico fortuito interno, ou seja, evento relacionado ao próprio risco da atividade econômica desenvolvida pela fornecedora, que não tem o condão de afastar sua responsabilidade. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que problemas operacionais, atrasos, cancelamentos ou defeitos na prestação dos serviços fazem parte do risco assumido pelo fornecedor e não configuram caso fortuito ou força maior apto a afastar o dever de indenizar.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que houve falha na prestação do serviço, consistente no atraso significativo de quatro horas na viagem de retorno, circunstância que, evidentemente, extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, gerando transtornos que justificam a condenação por dano moral, como bem reconhecido na sentença.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)